Tribunal: STF
Processo: RHC 271117
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Kaique Miguel Arruda, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.040.767/PB, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 9.4.2024, no Processo n. 0801257-49.2023.8.15.0221, pelo juízo da Vara Única da comarca de São José de Piranhas/PB, às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e noventa dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (e-doc. 13).

3. Na sessão virtual de 16.9.2024 a 23.9.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, na Apelação Criminal n. 0801257-49.2023.815.0221, proveu parcialmente o recurso do recorrente para alterar a dosimetria da pena para “07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. (...) [em] regime inicial fechado” (fl. 15, e-doc. 19). Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO TEMPESTIVO. 
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTESTES. APREENSÃO DE 12 PORÇÕES DE COCAÍNA, 01 PORÇÃO DE MACONHA, 01 CAPA DE COLETE BALÍSTICO, DIVERSOS APARELHOS CELULARES, ENTRE OUTROS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES QUE, SOMADAS ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS, DEMONSTRAM A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL RECHAÇADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PLASMADA NO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 
2. PLEITO DE MINORAÇÃO DA PENA APLICADA. ALBERGAMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. DESFAVORABILIDADE. DELITO PRATICADO DENTRO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. ACENTUADO GRAU DE CENSURA DA CONDUTA. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. MAIOR NOCIVIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DOS EFEITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. REPRIMENDA REDUZIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DA BENESSE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 
3. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE” (fl. 1, e-doc. 19).

4. Em 2.10.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.040.767/PB no Superior Tribunal de Justiça.

Pediu-se a ordem para desclassificar o crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; reconhecer-se a extinção da punibilidade, em razão do tempo de pena já cumprido; diminuir a dosimetria da pena imposta, com alteração do regime de cumprimento de pena; ou, subsidiariamente, aplicar ao recorrente medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 3).

5. Em 23.10.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração (e-doc. 52) e, na sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, que é prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Embora o art. 647-A do Código de Processo Penal permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 
3. Para fins de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não apenas a quantidade de entorpecentes constitui fator determinante; deve o julgador ater-se, igualmente, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 
4. No caso, as instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória, com base nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluíram pela existência de elementos probatórios robustos quanto à materialidade e à autoria do delito imputado ao agravante. 
5. Para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita eleita.
6. A dosimetria da pena está sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve se adequar às particularidades de cada caso concreto. Assim, sua revisão, no âmbito desta instância extraordinária, somente é cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso em questão. 
7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 77).

6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, no curso da audiência de instrução e julgamento, ”o Recorrente confessou ser usuário de drogas, porém o MM. Juiz de Primeiro Grau entendeu que haveriam provas suficientes a demonstrar a prática do comércio de entorpecentes” (fl. 3, e-doc. 84).

Argumenta que “foi condenado com base nos seguintes elementos: (1) a apreensão de 4,28 gramas de cocaína e 1 grama de maconha; (2) o fato de ter ‘chegado ao conhecimento da Polícia investigativa’ de que o Recorrente era traficante, o que deu causa ao mandado de busca e apreensão; (3) na casa do Recorrente foram apreendidos documentos pessoais de terceiros, além de capas de coletes e balaclavas” (fl. 4, e-doc. 84).

Assevera que, na espécie, “não se pode dizer com certeza que o Recorrente pretendia destinar tais entorpecentes à comercialização. (...) Os elementos indicam, pela pequena quantidade de drogas, somados ainda à confissão do Recorrente de sua condição de usuário, bem como o fato de não ter sido flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros” (fl. 5, e-doc. 84).

Sustenta que o juízo de primeira instância valeu-se de condenação prescrita para “(1) afastar o tráfico privilegiado; (2) para agravar a pena na segunda fase da dosimetria da pena e (3) fixar o regime fechado para o início de cumprimento de pena do Recorrente” (fl. 6, e-doc. 84).

Afirma que “o Magistrado incorreu em erro, uma vez que o Recorrente foi contemplado com a prescrição punitiva retroativa, nos autos do processo nº 0000383-86.2017.8.15.0131” (fl. 7, e-doc. 84).

Pede provimento do recurso ordinário para “(1) desclassificar a conduta de tráfico de drogas (...) para posse de droga para consumo pessoal (...); (2) subsidiariamente, contemplar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (3) decotar a agravante do art. 61, I, do CP; e (4) estabelecer o regime inicial da pena como o semiaberto, haja vista a fundamentação para o regime fechado ter sido a reincidência do Recorrente. Requer-se, por fim, a intimação do Advogado impetrante para sustentação oral (art. 370, § 1º), sob pena de nulidade” (fl. 22, e-doc. 51).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 102).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. O juízo da Vara Única da comarca de São José de Piranhas/PB condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e noventa dias-multa. Fundamentou que:
“Consta da denúncia, que no dia 20 de setembro de 2023, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido judicialmente nos autos de nº 0801186-47.2023.8.15.0221, a Polícia Civil apreendeu na residência do denunciado: 12 (doze) porções de substância semelhante à cocaína; 01 (uma) porção de substância semelhante à maconha; 01 (uma) cédula de identidade em nome de José Flávio Andrade Silva; 01 (uma) cédula de identidade e 01 (um) cartão poupança CAIXA em nome de Francisco Erisman Vieira da Silva; 01 (uma) cédula de identidade, 01 (um) CPF e 01 (um) cartão BRADESCO em nome de Jiudivam Dias da Silva; 01 (um) cartão CAIXA em nome de Wesley Gomes Pereira; 01 (um) CPF e 01 (um) cartão BANCO DO BRASIL em nome de Stefany de Souza Lustosa; 01 (uma) caixa de celular SAMSUNG; 02 (dois) relógios, sendo um invicta e um magnun, 01 (um) molho de chaves com chave de moto e outras chaves pequenas; 01 (uma) capa de colete balística; 04 (quatro) máscaras de palhaço; 01 (um) automóvel, marca FORD, modelo KA, cor vermelha, placa MOQ7B64/PB; 05 (cinco) aparelhos celulares sendo um MOTOROLA, número de série 0078443032, Imei 01 – 350226904836191/23, Imei 02 350226904836209/23; um SAMSUNG cor azul, tela quebrada com capa preta; um SAMSUNG prateado; um NOKIA, tela quebrada; um IPHONE branco. Além disso, a denúncia pugnou pela quebra do sigilo bancário e telefônico.
(...) No que se refere à autoria, sobejam provas de que o denunciado tinha em depósito maconha e cocaína. É o que se extrai da dinâmica das investigações policiais que culminou com a apreensão da droga em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e das provas testemunhais e circunstâncias do crime constantes dos autos. (...)
O referido mandado foi deferido nos autos de nº 0801186-47.2023.8.15.0221, id. 79187812, após ter sido realizada investigação por parte da Polícia Civil do Estado da Paraíba, em decorrência da denúncia efetuada pelo disque denúncia 197, com relatório nº 2569/2023. Após ter chegado ao conhecimento da Polícia investigativa sobre a suposta comercialização de drogas na residência do réu, os policiais civis realizaram diligências no sentido de monitorar o denunciado, conseguindo informes com colaboradores de que a denúncia era realmente procedente. (...)
Ainda, as investigações deram conta de que o réu possuía auxílio de sua suposta ficante no tráfico de drogas. Além disso, foi indicado com precisão o endereço onde estariam supostamente traficando drogas. Desta forma, foi deferido o pedido de busca e apreensão domiciliar em desfavor do réu, visto que haviam fundados indícios de autoria do suposto crime e foi indicado o endereço onde deveria proceder com a busca. (...)
Quando ouvido em juízo o réu negou a autoria do crime, embora confirmou que faz uso de drogas. (...) Importa observar que a condição de viciado ou usuário não afasta, de per si, a conclusão de que o réu tinha pretensão mercadológica sobre a substância. (...)
Assim posto, apreendida drogas na residência do autor em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido em operação voltado ao combate ao tráfico de drogas, mais objetos comumente utilizados na prática de crimes diversos e documentos pessoais de terceiros em regra depositados com traficante para fins de garantia do pagamento, e constando a existência de condenação judicial prescrita do flagranteado em crime de tráfico de drogas, é evidente a existência de provas suficientes de autoria e materialidade da prática de crime de tráfico de drogas, não sendo possível de forma alguma falar em posse de drogas para uso pessoal” (fls. 1-8, e-doc. 13).

9. O Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, proveu parcialmente o recurso e readequou a dosimetria para sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. Quanto ao crime imputado ao recorrente, manteve a condenação por tráfico de drogas, sob estes fundamentos:
“Em que pese a negativa de autoria delitiva, existem nos autos provas contundentes da droga apreendida pertencer ao acusado, como também de ser destinada à traficância, seja pela quantidade e acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (12 porções de cocaína e 01 porção de maconha), seja pelo depoimento prestado pelo policial Eliel Tiburtino Leite, quando disse expressamente perante à autoridade judicial que, ao cumprir o mandado de busca e apreensão nos autos do processo n. 0801186-47.2023.815.0221, encontrou pinos de cocaína e maconha, além de diversos outros objetos, a exemplo de 01 capa de colete balístico, 04 máscaras de palhaço, diversos aparelhos celulares, entre outros, conforme consta no auto de apresentação e apreensão.
Sendo evidente que a quantidade e o porcionamento das drogas apreendidas destinavam-se à venda, e, não, ao consumo próprio, comprovada está a conduta disposta no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que resulta, por consequência, inviável a pretendida desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas” (fls. 4-5, e-doc. 19).

10. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça manteve a impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006:
“Verifica-se que foram encontradas em poder do agravante 12 porções de cocaína e 1 porção de maconha, estando os entorpecentes fracionados em situação compatível com a comercialização. Também foram apreendidos, na mesma ocasião, em poder do mesmo agente, capas de coletes balísticos, balaclavas, diversos aparelhos celulares, documentos e cartões de terceiros. Acerca dos aparelhos, cartões e documentos de terceiros apreendidos com o agravante, as instâncias ordinárias consignaram que, possivelmente, tais objetos foram retidos como garantia de pagamento pelos entorpecentes. Ademais, as instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do réu à atividade criminosa, notadamente em razão das circunstâncias da prisão, bem como das condenações pretéritas por crimes análogos ao presente.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que, diverso do alegado pela defesa, à luz do acórdão recorrido, constata-se que o agravante dispõe de, pelo menos, duas condenações anteriores por crimes análogos, advindas dos Autos n. 0000383-86.2017.8.15.0131 e 0802874-49.2020.8.15.0221, esta última, inclusive, poderia ter sido utilizada para fins de reconhecer os maus antecedentes do agente. Adicionalmente, cumpre destacar que o agravante já era investigado pela Polícia Civil por envolvimento com o tráfico de drogas na região, sendo certo que a apreensão dos objetos acima referidos decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão em operação destinada a combater o tráfico de entorpecentes.
À vista desse quadro, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva, entendo que as condições em que se desenvolveu a ação, somadas aos demais elementos acima referidos, denotam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal. Assim, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória, porquanto, para desconstituir as conclusões adotadas pela instância ordinária, seria necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório” (fl. 7, e-doc. 77).

11. Ao afastar a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, o juízo sentenciante assentou que, “apreendida drogas na residência do autor em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido em operação voltado ao combate ao tráfico de drogas, mais objetos comumente utilizados na prática de crimes diversos e documentos pessoais de terceiros em regra depositados com traficante para fins de garantia do pagamento, e constando a existência de condenação judicial prescrita do flagranteado em crime de tráfico de drogas, é evidente a existência de provas suficientes de autoria e materialidade da prática de crime de tráfico de drogas” (fl. 8, e-doc. 13).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual fundamentou que, “sendo evidente que a quantidade e o porcionamento das drogas apreendidas destinavam-se à venda, e, não, ao consumo próprio, comprovada está a conduta disposta no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fl. 5, e-doc. 19).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do acórdão recorrido, manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, ao decidir que “foram encontradas em poder do agravante 12 porções de cocaína e 1 porção de maconha, estando os entorpecentes fracionados em situação compatível com a comercialização. Também foram apreendidos, na mesma ocasião, (...) capas de coletes balísticos, balaclavas, diversos aparelhos celulares, documentos e cartões de terceiros” (fl. 7, e-doc. 77).

Acrescentou que o recorrente “dispõe de, pelo menos, duas condenações anteriores por crimes análogos, advindas dos Autos n. 0000383-86.2017.8.15.0131 e 0802874-49.2020.8.15.0221. (...) [C]umpre destacar que o [recorrente] já era investigado pela Polícia Civil por envolvimento com o tráfico de drogas na região, sendo certo que a apreensão dos objetos acima referidos decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão. (...) [E]mbora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva, entendo que as condições em que se desenvolveu a ação, somadas aos demais elementos acima referidos, denotam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal” (fl. 7, e-doc. 77).

As instâncias antecedentes assentaram haver acervo probatório determinante da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, enfatizando a variedade dos entorpecentes (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento e a presença de documentos pessoais de terceiros, que estariam em posse do recorrente para fins de garantia de pagamento pela venda de entorpecentes.

A pretensão do recorrente, de eventual desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 269.771-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.897-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (...) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. (...) AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).

12. As instâncias ordinárias consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

Na apelação criminal, o Tribunal estadual assentou que o recorrente foi condenado “por crime anterior (fato ocorrido em 14/11/2020 - processo n. 0802874-49.2020.8.15.0221) à prática delitiva debatida neste feito (20/09/2023), com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração (06/06/2024). Malgrado não configure reincidência e não tenha sido valorado para exasperar a pena-base pelo magistrado sentenciante, tal condenação obsta a aplicação da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, por demonstrar que o agente se dedicava às atividades criminosas” (fl. 8, e-doc. 19).

É de se anotar que “esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes” (ARE n. 1.289.175-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).

Na espécie, a conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “A existência de maus antecedentes impede o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afastando a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado” (HC n. 269.342-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.4.2026). Assim, por exemplo:
“Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Destinação comercial dos entorpecentes. Causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade. Dedicação a atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível desclassificar a conduta imputada ao agravante para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; e (ii) se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A prova oral coligida nos autos, as circunstâncias da apreensão da droga e o registro de que na residência do agravante foram encontradas 24 trouxinhas de maconha, pesando 24 gramas, que estavam enterradas no quintal do imóvel, além de plástico filme e linha idêntica àquela utilizada para embalar a droga, evidenciam a subsunção da conduta no tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 4. Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 5. A prova produzida em Juízo revelou que o recorrente, possuidor de maus antecedentes, se dedicava a atividades criminosas, de modo que foi acertado o afastamento do redutor. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 263.959-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 263.642-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.12.2025).

13. Pretendida revisão dessa conclusão, para afastar a premissa de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada na peculiaridade do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, ainda, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (...) PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.890-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

14. Sobre o pedido de revisão da dosimetria da pena para decotar a agravante do inc. I do art. 61 do Código Penal, o Tribunal estadual, na apelação criminal, já tinha decidido que, “nos autos do processo de execução nº 9000098-61.2022.8.15.0131, em trâmite na vara de execuções penais da comarca de Cajazeiras, foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição em favor do ora recorrente referente à condenação nos autos do processo n. 0000383-86.2017.8.15.0131. (...) Embora o magistrado da 1ª Vara Mista de Cajazeiras/Execução Penal tenha citado a ocorrência da prestação executória, verdadeiramente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 109, V, do CP, contada entre a data do recebimento da denúncia (07/08/2017) e a data da publicação da sentença (25/02/2022)” (fl. 7, e-doc. 19).

Assim, fundamentou-se que, “neste ponto, merece retoque o cálculo dosimétrico. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediária resta fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima. (...) [A]usentes majorantes ou minorantes a considerar, fixo a pena definitiva no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima” (fls. 8-9, e-doc. 19).

15. Sobre o regime de cumprimento de pena imposto ao recorrente, o Tribunal estadual manteve o regime inicial fechado, assentando que, “fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b) e c) do § 2º do art. 33 do Código Penal. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado” (fl. 9, e-doc. 19).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, “reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, é de rigor, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, como procedeu acertadamente a Corte local, providência mantida por este Tribunal Superior quando do julgamento do HC n. 948.618/PB” (fl. 9, e-doc. 77).

Embora a pena de sete anos e seis meses de reclusão imposta ao recorrente em segunda instância e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a variedade dos entorpecentes apreendidos e a presença de circunstância ju